Tribunal: STF
Processo: RHC 182192
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido nos autos do AgRg no Habeas Corpus 548.566/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI.
    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, sobrevindo decisão que desclassificou o delito para o previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi provido para pronunciar o réu como incurso no art. 121, §2º, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.
    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a conduta do recorrente foi desclassificada para o crime de lesões corporais.
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, não se conformando com esta decisão, interpôs recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento para anular o julgamento em plenário, determinando a realização de novo julgamento. 
    A defesa impetrou habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal originária e, no mérito, pugnou pela concessão da ordem para o restabelecimento da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.
    Por decisão monocrática, o Min. JORGE MUSSI indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado, com base no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, perante o Superior Tribunal de Justiça, buscando, em linhas gerais, a reforma da decisão monocrática, restabelecendo a decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Argumentou que ao determinar a anulação do julgamento, a autoridade impetrada teria se baseado somente no elemento subjetivo do tipo, cuja análise seria de competência exclusiva do Conselho de Sentença.
    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JORGE MUSSI, que negou provimento ao Agravo Regimental, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PROVIMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.
    1. Não há violação ao princípio da soberania dos veredictos, inserto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, nos casos em que, com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, entende que a decisão dos
    jurados não encontra suporte na prova produzida sob o crivo do contraditório.
    2. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção da decisão absolutória dos jurados, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, que "não podia o v. acórdão proferido pelo Tribunal de apelação invadir a análise do elemento subjetivo do tipo. Análise essa da competência do Conselho de Sentença. Ao assim fazê-lo, infringiu o princípio da soberania do Tribunal do Júri (artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal) e afrontou os artigos 74, §§ 1º, 2º e 3º e 492, §2º, do Código de Processo Penal, carreando ao paciente nítido e indevido constrangimento ilegal, não reparado pelo acórdão recorrido, que, por isso, deve ser necessariamente reformado via julgamento deste recurso.".
    Requer, assim, liminarmente, a suspensão do andamento dos autos n. 0004460-14.2014.8.26.0269, até o julgamento, pelo mérito, da presente impetração. No mérito, postula a reforma do acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo a decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itapetininga/SP.
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela via recursal, manteve a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, determinando que o recorrente fosse submetido a novo julgamento, bem como afastou todos os pontos focados na impetração originária e que foram repetidos neste Recurso Ordinário. Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    No mérito, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.
    Isso porque, consoante consignado no provimento judicial questionado, a via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    Superado esse óbice, sabe-se que o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os acusados da prática de crimes dolosos contra a vida, tratando-se de colegiado composto de juízes leigos, escolhidos dentre integrantes da sociedade civil para julgar o seu semelhante supostamente responsável por ofender valioso bem jurídico, senão o mais, a vida. 
    E, justamente por se tratar de órgão jurisdicional composto por juízes leigos, desprovidos de aprofundados conhecimentos acerca do conjunto de leis existentes no ordenamento jurídico pátrio, é que a Carta Magna atribui soberania aos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri, garantindo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença somente por outro possa ser modificada, impedindo que a sua competência constitucionalmente atribuída seja invadida por eventuais reformas feitas por órgãos do Poder Judiciário.
    É aí que se verifica a peculiaridade no sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri, pois, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, o legislador ordinário não teve alternativa outra senão restringir o âmbito de recorribilidade das decisões tomadas pela Corte Popular, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, ou seja, quando: "a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.".
    Note-se que em nenhuma das hipóteses o legislador ordinário permitiu ao órgão recursal a modificação do juízo valorativo feito pelo Conselho de Sentença acerca do mérito dos fatos submetidos a julgamento, circunstância que denuncia que o recurso interposto contra as decisões do Tribunal do Júri não é dotado de amplitude cognitiva.
    A única hipótese na qual se constata uma certa ingerência do Tribunal de apelação sobre o julgamento realizado pelos juízes leigos é quando a insurgência é baseada na alegação de que a decisão destes seria manifestamente contrária à prova dos autos, conforme permissivo contido na alínea "d" do aludido dispositivo legal.
    Nesse sentido, por oportuno, confira-se a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira:
    [...]
    Não obstante a ponderação feita pelo aludido doutrinador, mesmo nessa hipótese verifica-se a preservação da soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri, já que a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de apelação, caso constatada ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova produzida nos autos, é a anulação do primeiro julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, formando-se, para tanto, um novo Conselho de Sentença.
    Conclui-se, portanto, que nessa hipótese de insurgência, ao órgão
    recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, pois, caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua função constitucional, dotado de soberania.
    Ademais, por se tratar de decisão popular, repita-se, deve o acórdão ser proferido com cautela para não adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não se dê à decisão conotação de condenação ou absolvição antecipada, vale dizer, para que não incorra no julgamento da causa propriamente dito.
    Com base nestas considerações, infere-se que o Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pelo representante do Ministério Público, explicou que "a decisão contrária à evidência dos autos é aquela divorciada de todo o acervo probatório. Significa dizer que todo o elenco de provas produzidas no curso do processo legal deve ser considerado e não somente a prova produzida em 'plenário'" (e-STJ fl. 219).
    Assentou que "toda a prova coligida, sob o crivo do contraditório, em relação ao acusado João, evidencia o animus necandi presente em sua primeira conduta", pois "desceu do seu veículo e disparou por mais de três vezes em direção à vítima", destacando que "o laudo pericial do carro de André aponta que os disparos atingiram seu veículo bem como a sua cabeça (região vital), mesmo que de raspão (fls. 235)" (e-STJ fl. 220).
    Ressaltou que "João não desistiu da vítima", pois "o crime não se consumou por não ter sido a vítima atingida no meio da cabeça por centímetro e André, mesmo ferido, ter empreendido fuga em busca de local onde pudesse abrigar-se juntamente com sua família", acrescentando que "João não cessou sua ação naquele momento", continuando a "perseguir André até que ele colidisse contra as grades do corpo de bombeiros", momento em que "colidiu com o veículo da vítima, a fim de que ela não pudesse sair do local", e que "somente saiu após o filho garantir-lhe que 'resolveria o resto'" (e-STJ fl. 220).
    No tocante à conduta do ora paciente, assentou que "há que se considerar que, mesmo percebendo a situação da vítima que se encontrava ferida, sangrando, decidiu desferir diversos golpes, chutando a cabeça (já ferida e sangrando) do ofendido já caído ao solo, somente cessando as agressões, pois impedido pelas testemunhas", enfatizando que "tal era o objetivo do réu em produzir um resultado morte que mesmo após detido pelas testemunhas, por um momento ao desvencilhar-se daqueles que o detinham, novamente partiu para agredir a vítima já desfalecida" (e-STJ fls. 220/221).
    Pontuou que "a versão dos acusados de que João partiu no encalço do ofendido por imaginar que seriam vítimas de sequestro resta distante da prova coligida", uma vez que "Raphael perseguia o carro do ofendido, quando o réu João passou por ele rumo ao carro onde estava André, sua esposa e filhos, condutas incompatíveis com quem imagina estar sob ameaça de sequestro" (e-STJ fl. 221).
    Concluiu que "o elemento subjetivo do tipo se mostra bastante evidente", razão pela qual "de rigor sejam os apelados submetidos a novo julgamento" (e-STJ fl. 221).
    Da leitura das referidas passagens, verifica-se que a autoridade impetrada não demonstrou certeza quanto ao dolo do acusado, tendo apenas demonstrado quais elementos de convicção não legitimariam a decisão do Conselho de Sentença, exatamente como exige a legislação processual penal,
    Constata-se, então, que a Corte Estadual limitou-se a apontar, de forma técnica, que as provas constantes dos autos não davam embasamento ao veredicto exarado pelos jurados, procedimento que não pode ser acoimado de ilegal, já que expressamente previsto no artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.
    [...]
    Em arremate, não há como este Sodalício avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a manter a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita.
    [...]
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à manutenção (ou não) da decisão absolutória dos jurados (Conselho de Sentença), do Tribunal do Júri, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente